Tribunal: TJMT
Processo: 1015386-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015386-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MASSON FERNANDES - CPF: 043.948.829-07 (AGRAVADO), MICHEL LUCAS ROCHA SOUZA - CPF: 035.720.601-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREFEITO – AFASTAMENTO CAUTELAR – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEMONSTRAÇÃO AUSENTE – DESCABIMENTO DA MEDIDA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DANO MORAL COLETIVO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Interpretando o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a medida de afastamento cautelar do agente público, durante o trâmite da ação de improbidade administrativa, é medida excepcional e só deve ser decretada se existente efetivo risco à instrução processual.

2. Se, não obstante a gravidade das condutas imputadas na ação de improbidade administrativa, não há elementos seguros a indicar que, permanecendo no exercício de suas funções regulares, o Prefeito poderá embaraçar a instrução processual ou mesmo a dificultar ordem pública, é de se indeferir a medida de afastamento cautelar.

3. Apesar da desnecessidade de demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, a indisponibilidade de bens não é uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.

4. É necessário o curso da instrução processual a fim de verificar se o ato ímprobo discutido nos autos causa evidente e significativa repercussão no meio social a caracterizar o dano moral difuso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT que, nos autos da
Ação de Responsabilidade por Improbidade Administrativa no 1000405-90.2019.8.11.0092,
indeferiu os pedidos liminares de afastamento do cargo do requerido FÁBIO MAURI GARBÚGIO e de indisponibilidade de bens, sob o fundamento de faltar verossimilhança aos fatos alegados pelo
Parquet
na inicial.

Em linhas gerais, o agravante sustenta que
“os atos de improbidade administrativa praticada pelos Agravados importaram em graves danos ao erário e violação aos princípios administrativos, consequentemente, a toda coletividade”
(Id. 19148963).

Alega que
“a nomeação do agravado Michel Lucas Rocha Souza ao cargo de chefe da vigilância sanitária está totalmente vinculada a interesse político dos agravados João Paulo Masso Fernandes e Fábio Mauri Garbúgio. Conforme ilustrado nos autos, o prefeito vinha se utilizando do aparato público fiscalizatório, para angariar eleitores, para agradar seus simpatizantes ou para perseguir seus opositores, o que trouxe insegurança aos comerciantes taquarienses que possuíam algum tipo de desavença com ele”
(
sic –
Id. 19148963).

Assevera que
“houve a autuação da cunhada do agravado Fábio (Rosilene da Silva – Casa de Carnes Central), onde foi multada no valor de R$ 68,28 (sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), enquanto que o pai de um adversário político (Ênio Borba – Mercado Borba), a multa foi no valor de R$ 2.731,00 (dois mil setecentos e trinta e um reais)”
(Id. 19148963).

Aduz que “
a conduta improba praticada pelos agravados fere os princípios da impessoalidade, honestidade, imparcialidade, legalidade, além de causar danos ao erário. Em decorrência da violação do dever de decência e honradez que deve ter o administrador, como todo servidor público, os agravados atraem para si as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei no 8.429/92”
(Id. 19148963).

Afirma que
“a medida de indisponibilidade de bens tem a finalidade de assegurar que ao final do processo o provimento jurisdicional pleiteado não perca sua eficácia, o que permitiria a impunidade de todos os atos ímprobos praticados pelos agravados”
(Id. 19148963).

Sustenta, ainda, a necessidade do afastamento provisório do agravado Fábio Mauri Garbúgio do cargo de prefeito de Alto Taquari, sob o argumento de que
“a gravidade dos atos narrados na inicial da ação civil pública demonstra a inclinação do agravado agente público para a prática ímproba, que só será impedida como os seus afastamentos”
(
sic –
Id. 19148963).

Alega que
“o seu afastamento cautelar poderá evitar que o mesmo, com as facilidades inerentes ao exercício do cargo, possa destruir documentos, forjar provas, intimidar servidores públicos subordinados, testemunhas dos fatos, descumprir ordens judiciais, obstar a atuação dos órgãos de controle e continuar perpetrando os ilícitos descritos e destruindo vestígios das irregularidades”
(Id. 19148963).

Ao final, pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso para
“deferir o pedido liminar de afastamento provisório do réu do cargo de Prefeito Municipal de Alto Taquari, diante dos fatos e esclarecimentos constantes no bojo desta exordial, eis que presentes os requisitos autorizadores de tal medida, medida esta a vigorar até o término da presente demanda e o bloqueio liminar de bens dos agravados no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) suficientes a arcar com o dano moral coletivo e a multa civil prevista no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92”
(Id. 19148963). No mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 22651960).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 28717987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da
Ação de Responsabilidade por Improbidade Administrativa no 1000405-90.2019.8.11.0092,
indeferiu os pedidos liminares de afastamento do cargo do requerido Fábio Mauri Garbúgio e de indisponibilidade de seus bens.

Em sua irresignação, o agravante afirma que o Prefeito tem se utilizado do aparato público fiscalizatório para agradar seus simpatizantes ou para perseguir seus opositores, trazendo insegurança aos comerciantes que de uma forma ou de outra têm alguma desavença com ele.

Nada obstante, como consignado no
decisum
de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, não se antevê, por ora, a presença de elementos seguros a amparar o afastamento do agravado Fábio Mauri Garbúgio de seu cargo.

Consoante o parágrafo único do art. 20 da Lei n. 8.429/92,
“A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual”.

Interpretando esse dispositivo legal, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a medida de afastamento cautelar do agente público durante o trâmite da ação de improbidade administrativa é medida excepcional e só deve ser aplicada se existente efetivo risco à instrução processual.

Somente para ilustrar, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.

1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.

2. Agravo regimental não provido”.

(STJ-1a T. – AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

In casu,
em que pese a gravidade dos fatos imputados ao agravado, não pude divisar, pelo menos nesta análise perfunctória, elementos concretos de que ele esteja embaraçando a instrução probatória ou usando de expedientes para frustrar, de maneira efetiva, a apuração das irregularidades denunciadas na inicial da ação de improbidade.

Não se olvide, ademais, que, segundo reiterada jurisprudência pátria, o afastamento cautelar do agente público (e em especial do detentor de mandato eletivo) não pode se tornar uma espécie de antecipação da pena de perda de cargo ou de suspensão dos direitos políticos, o que, salvo a existência de situação excepcional e devidamente justificada, dentre as quais não se inserem as alegadas pelo recorrente, poderia ocorrer na hipótese dos autos.

Nada obsta, porém, que sobrevindo fatos novos ou se verificando concretamente a interferência nociva do Prefeito na instrução processual, venha o juízo
a quo
, a requerimento do
Parquet
, a deferir a medida de afastamento, fundamentadamente.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.

Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.

Contudo, no caso em exame, o agravante sequer identifica ou quantifica o suposto dano, postulando apenas pelo seu ressarcimento englobando o dano extrapatrimonial coletivo, no importe de R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais).

Ocorre que os fatos narrados na inicial estão embasados, em grande parte, em depoimentos de pessoas que se declaram opositoras da atual gestão e que até mesmo confessam a existência de irregularidades em suas atividades empresariais a justificar a fiscalização e autuação da vigilância sanitária.

Nesse caso, há clara necessidade de instrução probatória para aferir se o ato supostamente ímprobo discutido nos autos causa evidente e significativa repercussão no meio social a caracterizar o dano moral difuso. Logo, somente após o exercício do contraditório e da ampla defesa o Poder Judiciário terá elementos para decidir sobre a ocorrência ou não de dano moral coletivo em razão da prática de ato ímprobo e, se este for confirmado, estabelecer o
quantum
justo e adequado para a indenização.

Desse modo, a análise da ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na nomeação e na atuação do então chefe da vigilância é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020